Tribunal: TJBA
Processo: 8026890-70.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026890-70.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: E. V. A. D. O. e outros (3)

Advogado(s)
:
EDMARCOS OLIVEIRA COSTA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, EDMARCOS OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. CONSUMIDORA QUE FICOU EM POSSE DO VALOR DURANTE UM ANO. UTILIZAÇÃO DO VALOR POR MEIO DE SAQUE. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8026890-70.2023.8.05.0080, em que são apelantes
E. V. A. D. O., devidamente representada por ISABEL LEITE ALVES e BANCO CREFISA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça